Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A omissão passível da oposição dos Embargos de Declaração é aquela em que se verifica a ausência de apreciação de questão ou ponto relevante sobre o qual o órgão julgador deveria ter se manifestado.
3. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas e decididas em sede de agravo de instrumento a fim de que seja atendido o inconformismo do recorrente.
4. A condenação por litigância de má-fé requerida pelo embargado exige a configuração de dolo ou má conduta processual da parte não tendo a irresignação da embargante se revestido de caráter protelatório ao buscar reverter a condenação que lhe foi desfavorável.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.